Tribunal: STF
Processo: RE 1260427
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 30, Vol. 8): 
    “REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO - Obrigação de fazer - Autora portadora de Esclerose Amiotrófica Lateral - Parcial procedência da ação, para o fornecimento de medicamentos/insumos disponíveis na rede pública, rejeitado o pedido de “home care” e do respirador portátil - Pretensão de reforma - Possibilidade em parte - Suplemento alimentar, fraldas e insumos - Necessidade comprovada - Teoria da reserva do possível - Inaplicabilidade - Redução do número de fraldas a serem fornecidas para 90 por mês - “Home care” - Admissibilidade, excepcionalmente, diante das peculiaridades do caso - Necessidade do tratamento residencial comprovada por laudos emitidos pelos médicos que acompanham a paciente - Hipossuficiência para o custeio comprovada - Disponibilização, todavia, limitada ao período de 2 (duas) horas diárias, tão somente para a prática de atos essenciais de enfermagem - Obrigação do fornecimento pelo SUS - Inteligência do artigo 196, da Constituição Federal - Precedentes deste E. Tribunal e dos C. Tribunais Superiores Precedentes - Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora parcialmente provido e Reexame necessário improvido.” 
    No apelo extremo, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (fl. 66, Vol. 9), a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1°, III; 5°, caput; 6°, caput; 196 e seguintes da Carta da República, bem como Tratados Internacionais com status constitucional (arts. 4°, I, e 5° I, da Convenção Americana de Direitos Humanos; arts. 1°; 4° e 10, do Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos; arts. 3° e 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos e art. 6° do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos). Em síntese, postula o “fornecimento de tratamento domiciliar nos moldes em que prescrito pelo médico responsável, com atendimento de enfermagem 24 horas por dia e de fisioterapia motora e respiratória com manuseio de respirador portátil 05 vezes na semana.”
    É o relatório. Decido.
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Colegiado de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto, condenou o ente público ao fornecimento de noventa fraldas mensais, bem como ao tratamento domiciliar (home care) por duas horas diárias. Quanto ao pedido de tratamento domiciliar de fisioterapia com respirador portátil, concluiu que “a paciente, dependente de ventilação mecânica 24 hor/dia, já vem recebendo este tratamento” (fl. 51, Vol. 
    Verifica-se, desse modo, que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Outrossim, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.03.2018. PROGRAMA HOSPITAL EM CASA. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO. HOME CARE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao tratamento de saúde referente à internação na modalidade home care, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Portaria GM/MS n° 2.529/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. O acórdão recorrido, na hipótese, não destoa da jurisprudência desta Corte, quanto à inocorrência de violação ao princípio da separação dos poderes, eis que o julgamento, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos dos demais poderes, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes, especialmente em se tratando de políticas públicas nas questões envolvendo o direito constitucional à saúde. 3. Ademais, na espécie, ressalta-se que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável, portanto, in casu, a Súmula 636 do STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.189.382-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 8/11/2019) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.181.976-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2019)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente